Tribunal: STF
Processo: ARE 1462377
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 16, p. 1-3):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO JUDICIAL QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. TRANSPOSIÇÃO DO CARGO DE AGENTE FISCAL PARA AUDITOR FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DOS CARGOS. ILEGITIMIDADE MANTIDA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ NOS AUTOS N. 315.883-8/01. PRECEDENTES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO ÓRGÃO JULGADOR – § 8º DO ART. 85 DA LEI N. 13.105/2015 (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM SEDE RECURSAL. MAJORAÇÃO QUANTITATIVA. APLICABILIDADE DO § 11 DO ART . 85 DA LEI N . 13.105/2015 (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). 



    1. No caso dos Autos, observa -se que o Apelante não é auditor fiscal, mas sim, agente fiscal, sendo que a transposição de cargos foi declarada inconstitucional pelo colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no âmbito do incidente de inconstitucionalidade n. 315.883/01, de relatoria do Excelentíssimo Senhor Desembargador Antônio Lopes de Noronha.



    2. Bem por isso, entende -se que embora o Apelante não tenha ingressado na carreira de auditor fiscal mediante a observação dos critérios estabelecidos pela legislação vigente à época, tal como a aprovação em concurso público, a ascensão ao cargo por transposição, como dito, já foi declarado inconstitucional pelo colendo órgão Especial deste Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (ex tunc), sendo certo, o reconhecimento da ilegitimidade ativa. 



    3. No cálculo da verba honorária, é permitido ao órgão julgador levar em conta o valor atribuído à causa, apesar de não estar sujeito e/ou mesmo obrigatoriamente vinculado a esse critério. 



    4. “São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente” (§ 1º do art. 85 da Lei n. 13.105/2015). 



    5. Em vista do deferimento do pleito recursal acerca majoração dos honorários advocatícios deduzido no recurso de apelação cível (2) pelo Estado do Paraná, entende-se que é descabida a majoração quantitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, segundo a previsão do § 11 do art. 85 da vigente legislação processual civil, uma vez que o presente recurso não se mostrou desnecessário, abusivo e infundado. 



    6. Recurso de apelação cível (1) conhecido, e, no mérito, não provido.



    7. Recurso de apelação cível ( 2) conhecido, e, no mérito, provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; e 37, II, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 19, p. 18):



    “(...) a previsão de pagamento do referido prêmio de produtividade, trazida na Lei Complementar nº 92/2002, apenas reproduziu o direito que já vinha sendo assegurado muito antes da promulgação da Constituição de 1988. Ou seja: tal benefício não foi criado pela precitada LC 92, mas é assegurado a todos os servidores do Grupo TAF (aqueles que ingressaram como Agentes Fiscais), desde 1978. ”



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 19, p. 18-19):



    “Portanto, a matéria referente à suposta transposição do cargo de Agente Fiscal para o de Auditor Fiscal não tem o condão de interferir no direito ao recebimento do Prêmio de Produtividade. E isto decorre de uma conclusão básica: tal prêmio não é exclusividade dos Auditores Fiscais. Tal prêmio não foi criado pela Lei Complementar 92, que modificou a nomenclatura dos antigos Agentes Fiscais. Ao contrário: tal prêmio é direito assegurado a todos os integrantes do Grupo TAF desde 1978!!!”



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/PR negou seguimento ao recurso por entender que o julgado exarado se amolda ao objeto do ARE-RG 748.371 (Tema 660) da sistemática de repercussão geral desta Corte (eDOC 27).



    Ato contínuo, houve interposição de agravo interno (eDOC 33), ocasião em que o órgão julgador negou provimento ao referido recurso (eDOC 40).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, entendeu que o Recorrente não seria auditor fiscal, pois não teria ingressado na carreira por meio de concurso público, mas por transposição por força de Lei Complementar, já que, originalmente, ocupava o cargo de agente fiscal, razão pela qual não seria parte legítima para a execução do crédito reconhecido em sentença coletiva, nestes termos (eDOC 16, p. 6-8):



    “No caso dos Autos, observa -se que o Apelante não é auditor fiscal, mas sim, agente fiscal, sendo que a transposição de cargos foi declarada inconstitucional pelo colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no âmbito do incidente de inconstitucionalidade n. 315.883/01, de relatoria do Excelentíssimo Senhor Desembargador Antônio Lopes de Noronha; 



    (...)



    Bem por isso, entende -se que embora o Apelante não tenha ingressado na carreira de auditor fiscal mediante a observação dos critérios estabelecidos pela legislação vigente à época, tal como a aprovação em concurso público, a ascensão ao cargo por transposição, como dito, já foi declarado inconstitucional pelo colendo órgão Especial deste Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (ex tunc), sendo certo, o reconhecimento da ilegitimidade ativa. 



    (...)



    Destarte, entende -se que não comporta concessão a tutela jurisdicional pleiteada em sede recursal, razão pela qual a integral manutenção da respeitável decisão judicial, aqui, objurgada, é medida que se impõe, uma vez que seus próprios fundamentos de fato e de Direito foram lançados em consonância com a legislação, com o arcabouço probatório e com o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso concreto.”



    O Plenário desta Corte apreciou a controvérsia debatida nos autos da ADI 5.510, Relator Min. Roberto Barroso, da qual sou Redator para o acórdão, relativa à constitucionalidade dos arts. 150, I a VI e § 1°, e 156 da Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, e dos art. 156, I a VI e § 2°, e 157 da Lei Complementar nº 92, de 05.07.2002, ambas do Estado do Paraná, que dispõem sobre a reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná.



     Na oportunidade, em 6.6.2023, este Tribunal julgou a ação parcialmente procedente para dar interpretação conforme à Constituição ao art. 156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002, e ao art. 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, ambas do Estado do Paraná, bem como modulou os efeitos da decisão para, dentre outras medidas, preservar as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010 do Estado do Paraná, como também para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais e os atos por eles executados. Confira-se a ementa do julgado:



     “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPOSIÇÃO. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGOS PÚBLICOS. AUDITORES FISCAIS. ART. 37, II, DA CARTA FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA. ARTS. 156, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002 E AO ART. 150, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2010, AMBAS DO ESTADO DO PARANÁ. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO EM MAIOR EXTENSÃO.



     1. Ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral da República, em face dos arts. 150, I a VI e § 1°, e 156 da Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, e dos arts. 156, I a VI e § 2°, e 157 da Lei Complementar nº 92, de 05.07.2002, ambas do Estado do Paraná. As normas dispuseram sobre a reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná.



     2. Nos termos do art. 27 da lei n.º 9.868/99 que autoriza, por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, a restrição dos efeitos da declaração de sua inconstitucionalidade, modulo os efeitos da decisão (i) para que produza efeitos a partir de 2 (dois) anos contados da publicação da Ata deste julgamento; (ii) para preservar os atos praticados pelos servidores investidos irregularmente no cargo de Auditor Fiscal, inclusive nesse período de 2 (dois) anos; (iii) para congelar, na data da publicação da Ata deste julgamento, o valor nominal das remunerações dos servidores afetados pela decisão, até que a diferença recebida com base na lei ora declarada inconstitucional seja absorvida por aumentos futuros; (iv) para preservar as situações até aqui consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, ou seja, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da Ata deste julgamento e, divergindo do Relator, modulo em maior extensão os efeitos da decisão, de modo a também (v) preservar as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010 do Estado do Paraná, como também para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais e os atos por eles executados.



     3. Pedido na ação direta de inconstitucionalidade julgado parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002, e ao art. 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, ambas do Estado do Paraná, de modo a afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura de outrora ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal. Modulação de efeitos em maior extensão.”



    Dessa forma, observa-se que o acórdão recorrido está em divergência com a conclusão desta Corte firmada no julgamento da referida ADI. Nesse sentido, decidiu o Min. Roberto Barroso em decisão monocrática no ARE 1412619 (Dje 27.09.23). 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que se proceda ao julgamento, conforme o entendimento proferido nos autos da ADI 5.510, nos termos da modulação dos efeitos da decisão proferida naquela assentada. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente